Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-54.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001268-54.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA LUCIA DUARTE POMPEU - CPF: 039.517.421-00 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001268-54.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Bairro Cristo Rei, Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Ana Cláudia Duarte Pompeu

Recorrido(s):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de agosto de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INSERÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA INADIMPLENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

Comprovada a existência da relação jurídica e a inadimplência da consumidora, a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por constituir exercício regular do direito do credor, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido neste auto, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de indenização a titulo de dano moral, sob o fundamento de que o documento juntado pela autora para comprovar que houve a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito não era idôneo, por não ter sido retirado diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Em relação à idoneidade da consulta juntada pela Reclamante em sua inicial, observo que a empresa Reclamada além de não ter impugnado tal documento, confessa que comandou a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, por tais motivos, por ser incontroverso o apontamento, entendo que o documento juntado na inicial é hábil para comprovar a negativação comandada pela Reclamada.

Quanto à pretensão recursal de indenização a titulo de dano moral, verifico que empresa reclamada, na contestação e também nas razões recursais, juntou documentos onde consta a existência de várias ligações telefônicas efetuadas para o telefone celular da mãe da autora e também para outro telefone registrado em nome da própria autora.

Observo que na impugnação à contestação e também nas contrarrazões recursais a autora não impugnou as referidas ligações telefônicas, presumindo-se serem verdadeiras, por isso considero estar comprovada a existência da relação jurídica.

Se restou evidenciado a existência de relação jurídica entendo que a inclusão do a inserção do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da inadimplência, constitui exercício regular do direito do credor e não gera o dever de indenizar.

Assim, não deve ser concedida à autora indenização a título de dano moral, por não ser idôneo o documento que comprova a inscrição no valor de R$ 119,45 em 23/04/2020, mas sim porque restou comprovada a relação jurídico com as ligações telefônicas efetuadas e não impugnadas.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
nego-lhe provimento.
Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 9 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021